Tribunal: TRF3
Processo: 0059658-28.2008.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de Francisco Antonio Costa em 22/07/2007 (certidão de óbito – id 86041218).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que seu último vínculo de trabalho se encerrou na data do óbito (consulta CNIS – id 10995420).

Assim, necessário apenas que se comprove a relação de união estável entre aquele e a autora, não havendo que se falar em prova da efetiva dependência econômica, uma vez que esta é presumida.

Nos termos do §6o do art. 16 do Decreto no 3.308/99, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o §1o do art. 1.723 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).

Quanto à comprovação da união estável entre a autora e o de cujus foram acostados aos autos os seguintes documentos (id 86051218):

- contrato de locação de imóvel residencial firmado pela autora e o falecido, correspondente ao endereço constante da certidão de óbito, constando ainda a qualificação da autora como esposa;

- escritura pública de declaração de união estável firmada pela autora em 11/09/2007;

- contrato de prestação de serviço funerário firmado pela autora em 16/03/2005, constando o falecido como beneficiário;

As testemunhas ouvidas em audiência atestaram que a autora e o falecido viveram juntos como marido e mulher até a data do óbito.

Desta forma, diante do conjunto probatório, restou comprovada a união estável e a qualidade de segurado do falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

De outra parte, havendo rompimento da relação conjugal entre a corré Maria Aparecida Alves Costa e o falecido, a dependência econômica não é presumida e deve ser comprovada.

Não há sequer um documento que ateste a dependência econômica da corré em relação ao ex-cônjuge falecido. A prova testemunhal produzida não permite concluir pela existência da alegada dependência econômica, sendo insuficiente para tanto apenas a informação de que o casal ainda mantinha contato por causa da filha em comum.

O termo inicial do benefício da autora deve ser mantido na data do óbito do segurado (22/07/2007), conforme preceituado no artigo 74, I, da Lei n. 8.213/91, uma vez que o benefício foi requerido na esfera administrativa no prazo de 30 dias do falecimento.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da

Inteiro teor:
222/821)

0059658-28.2008.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Considerando que a prescrição não corre durante o curso do processo administrativo e que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contado do seu término, não se pode falar em prescrição quinquenal.

2. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

3. Conjunto probatório suficiente para comprovar a união estável entre a autora e o segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício.

4. Termo inicial do benefício fixado na data do óbito do segurado, nos termos do artigo 74 da Lei n. 8.213/91.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

6. Sucumbência recursal. Honorários de advogado arbitrados em 2% do valor da condenação. Em relação ao INSS, honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11o do Código de Processo Civil/2015.

7. Sentença corrigida de ofício. Preliminar rejeitada. Apelações do INSS e das corrés não providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0059658-28.2008.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LILLIAN STEFANI COSTA, LUCIA LOPES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RICHARD ISIQUE - SP230251-N

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO DONIZETI RUIZ - SP95846-A

APELADO: LILLIAN STEFANI COSTA, LUCIA LOPES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RICHARD ISIQUE - SP230251-N

Advogado do(a) APELADO: APARECIDO DONIZETI RUIZ - SP95846-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA APARECIDA ALVES COSTA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RICHARD ISIQUE

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0059658-28.2008.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LILLIAN STEFANI COSTA, LUCIA LOPES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RICHARD ISIQUE - SP230251-N

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO DONIZETI RUIZ - SP95846-A

APELADO: LILLIAN STEFANI COSTA, LUCIA LOPES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RICHARD ISIQUE - SP230251-N

Advogado do(a) APELADO: APARECIDO DONIZETI RUIZ - SP95846-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA APARECIDA ALVES COSTA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RICHARD ISIQUE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Francisco Antonio Costa, ocorrido em 22/07/2007.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício à autora a partir da data do óbito e ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora nos termos do art. 1o - F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Condenou o réu, também, ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do C.STJ.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015).

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que não restou comprovada a união estável, sendo indevido o benefício pretendido.

As corrés, por sua vez, afirmam que não foi comprovada a união estável entre a autora e o falecido, pleiteando o reconhecimento da manutenção da dependência econômica da apelante Maria Aparecida Alves Costa, e sua habilitação. Subsidiariamente, requerem que seja expressamente determinado que os valores devidos à autora sejam arcados exclusivamente pela autarquia previdenciária, uma vez que a devolução dos valores se mostra incabível.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0059658-28.2008.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LILLIAN STEFANI COSTA, LUCIA LOPES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RICHARD ISIQUE - SP230251-N

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO DONIZETI RUIZ - SP95846-A

APELADO: LILLIAN STEFANI COSTA, LUCIA LOPES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RICHARD ISIQUE - SP230251-N

Advogado do(a) APELADO: APARECIDO DONIZETI RUIZ - SP95846-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA APARECIDA ALVES COSTA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RICHARD ISIQUE

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

PRELIMINAR

Considerando que a prescrição não corre durante o curso do processo administrativo e que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 05 anos contado do seu término, não se pode falar em prescrição quinquenal. Precedente (AgRg no REsp 1436219/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014).

Rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Os requisitos a serem observados para concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida da pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565 SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 461/STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independentemente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 da Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.786/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16 in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o §4o desse mesmo artigo estabelece que “a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Vale lembrar que esse benefício é devido ao conjunto de dependentes do de cujus que reúnam as condições previstas nos artigos 77 da Lei no 8.213/91, obviamente cessando para o dependente que não mais se enquadre nas disposições desse preceito normativo. Nem mesmo a constatação de dependente ausente obsta a concessão da pensão, cabendo sua habilitação posterior (art. 76 da Lei no 8.213/91).

A dependência econômica não precisa ser exclusiva, de modo que persiste ainda que a parte autora tenha outros meios de complementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de Francisco Antonio Costa em 22/07/2007 (certidão de óbito – id 86041218).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que seu último vínculo de trabalho se encerrou na data do óbito (consulta CNIS – id 10995420).

Assim, necessário apenas que se comprove a relação de união estável entre aquele e a autora, não havendo que se falar em prova da efetiva dependência econômica, uma vez que esta é presumida.

Nos termos do §6o do art. 16 do Decreto no 3.308/99, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o §1o do art. 1.723 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).

Quanto à comprovação da união estável entre a autora e o de cujus foram acostados aos autos os seguintes documentos (id 86051218):

- contrato de locação de imóvel residencial firmado pela autora e o falecido, correspondente ao endereço constante da certidão de óbito, constando ainda a qualificação da autora como esposa;

- escritura pública de declaração de união estável firmada pela autora em 11/09/2007;

- contrato de prestação de serviço funerário firmado pela autora em 16/03/2005, constando o falecido como beneficiário;

As testemunhas ouvidas em audiência atestaram que a autora e o falecido viveram juntos como marido e mulher até a data do óbito.

Desta forma, diante do conjunto probatório, restou comprovada a união estável e a qualidade de segurado do falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

De outra parte, havendo rompimento da relação conjugal entre a corré Maria Aparecida Alves Costa e o falecido, a dependência econômica não é presumida e deve ser comprovada.

Não há sequer um documento que ateste a dependência econômica da corré em relação ao ex-cônjuge falecido. A prova testemunhal produzida não permite concluir pela existência da alegada dependência econômica, sendo insuficiente para tanto apenas a informação de que o casal ainda mantinha contato por causa da filha em comum.

O termo inicial do benefício da autora deve ser mantido na data do óbito do segurado (22/07/2007), conforme preceituado no artigo 74, I, da Lei n. 8.213/91, uma vez que o benefício foi requerido na esfera administrativa no prazo de 30 dias do falecimento.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

A questão referente à eventual devolução de valores recebidos a este título pela corré Lilian Stéfani Costa deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I e parágrafo único do CPC/2015, e de acordo como que restar decidido no julgamento do Tema 979, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o não provimento do recurso do INSS, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Ademais, considerando o não provimento do recurso de apelação das corrés Lilian Stefani Costa e Maria Aparecida Alves Costa, de rigor a aplicação da regra do §11o do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado à autora, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeito a preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, nego provimento às apelações e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno as apelantes Lilian Stefani Costa e Maria Aparecida Alves Costa ao pagamento de honorários de advogado a título de sucumbência recursal e majoro os honorários de advogado devidos pelo INSS em 2% sobre o valor arbitrado na sentença.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Considerando que a prescrição não corre durante o curso do processo administrativo e que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contado do seu término, não se pode falar em prescrição quinquenal.

2. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

3. Conjunto probatório suficiente para comprovar a união estável entre a autora e o segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício.

4. Termo inicial do benefício fixado na data do óbito do segurado, nos termos do artigo 74 da Lei n. 8.213/91.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

6. Sucumbência recursal. Honorários de advogado arbitrados em 2% do valor da condenação. Em relação ao INSS, honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11o do Código de Processo Civil/2015.

7. Sentença corrigida de ofício. Preliminar rejeitada. Apelações do INSS e das corrés não providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.